Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717574-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: QUIRINO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: GUEIROS ADVOGADOS, EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA ADMITIDA, PROCESSADA E JULGADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou os Embargos de Declaração, reconheceu o decurso do prazo para impugnar (reaberto em decisão anterior), e converteu em penhora o bloqueio no BACENJUD, determinando a liberação do valor ao exequente. 2.Tendo a Impugnação em que se discute não só a questão da tempestividade, mas também a própria impenhorabilidade do valor bloqueado e liberado ao exequente, sido apresentada, processada e julgada, sendo, inclusive, objeto de novo agravo de instrumento, falece ao agravante interesse recursal. 3.Agravo de Instrumento não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523, e 525, 805, e 1.019, todos do CPC, suscitando ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Afirma que o primeiro manifesto que atacou a nulidade da intimação em nome dos patronos desconstituídos e os atos restritivos de bloqueio via BACEN JUD, bem como a decisão que republicou a intimação em nome dos patronos corretos, mas que também converteu a restrição de bloqueio de ativos em penhora e determinou o levantamento de valores através de alvará judicial pelo exequente são atos nulos de forma absoluta. Acrescenta que além de nulo o ato judicial executivo constritivo é muito gravoso ao executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Solicita que as intimações, notificações e publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS DOMINGUES BUENO, OAB/PR 87.213. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 523, e 525, 805, e 1.019, todos do CPC, Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as intimações, notificações e publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS DOMINGUES BUENO, OAB/PR 87.213. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023